Tribunal: TJSP
Processo: 0029669-27.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Contrato celebrado em regime de empreitada integral, que prescrevia a transmissão, pela contratada, da propriedade de terreno para a CDHU, a fim de que ali fossem construídas as unidades habitacionais, também compreendidas no contrato. Inadimplemento da obrigação consistente na

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Contrato celebrado em regime de empreitada integral, que prescrevia a transmissão, pela contratada, da propriedade de terreno para a CDHU, a fim de que ali fossem construídas as unidades habitacionais, também compreendidas no contrato. Inadimplemento da obrigação consistente na transferência da propriedade de terreno para a CDHU. A matéria controvertida gravita em torno da responsabilidade pela inexecução da obrigação, como previsto no edital e no contrato. Soluções possíveis para promover a transferência do domínio consistiam na unificação total das áreas, mantendo a CDHU como condômina dos proprietários do Condomínio residencial dominante, ou na entrega ao ente público do terreno gravado como serviente. Situações jurídicas não contempladas pelo edital, que, embora admitisse a oferta de terrenos com pendências administrativas ou judiciais, pretendia que elas pudessem ser solucionadas a tempo. A CDHU nada fez, de concreto, para embaraçar ou inviabilizar, ilicitamente, a transmissão do terreno. Descumprimento contratual por parte da autora bem caracterizado, o que autorizava a rescisão. Não é possível atribuir à CDHU a responsabilidade pela inexecução da obrigação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa (este fixado em R$ 709.800,00). Impugnação considera a redução mediante arbitramento por equidade. A relativização dos critérios legais para arbitramento de honorários deve estar reservada para situações excepcionais, em que o emprego dos parâmetros estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC acarrete condenação manifestamente desproporcional ao trabalho desempenhado, dados os valores multimilionários envolvidos. Não é o caso dos autos. Recurso provido em parte apenas para reduzir o percentual da condenação, devida em primeiro grau de jurisdição, ao mínimo legal, observadas as faixas de valor previstas no §3o do art. 85 do CPC. Verba sucumbencial adotada como base majorada em razão da sucumbência recursal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0029669-27.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO -
CDHU.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 19948
Apelação n. 0029669-27.2009.8.26.0053
Comarca: Capital
Natureza: Contratos Administrativos
Apelante: Cal Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de são
Paulo - CDHU
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO.
RESCISÃO
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
DANOS
MATERIAIS
E
LUCROS
CESSANTES.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. Contrato celebrado em regime de
empreitada integral, que prescrevia a transmissão, pela
contratada, da propriedade de terreno para a CDHU, a
fim de que ali fossem construídas as unidades
habitacionais, também compreendidas no contrato.
Inadimplemento
da
obrigação
consistente
na
transferência da propriedade de terreno para a CDHU.
A
matéria
controvertida
gravita
em
torno
da
responsabilidade pela inexecução da obrigação, como
previsto no edital e no contrato. Soluções possíveis para
promover a transferência do domínio consistiam na
unificação total das áreas, mantendo a CDHU como
condômina
dos
proprietários
do
Condomínio
residencial dominante, ou na entrega ao ente público do
terreno gravado como serviente. Situações jurídicas não
contempladas pelo edital, que, embora admitisse a
oferta de terrenos com pendências administrativas ou
judiciais, pretendia que elas pudessem ser solucionadas
a tempo. A CDHU nada fez, de concreto, para
embaraçar ou inviabilizar, ilicitamente, a transmissão
do terreno. Descumprimento contratual por parte da
autora bem caracterizado, o que autorizava a rescisão.
Não é possível atribuir à CDHU a responsabilidade pela
inexecução da obrigação.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Sentença
que
arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa
(este fixado em R$ 709.800,00). Impugnação considera a
redução mediante arbitramento por equidade. A
relativização dos critérios legais para arbitramento de
honorários
deve estar reservada para situações
excepcionais, em que o emprego dos parâmetros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estabelecidos pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC acarrete
condenação manifestamente desproporcional ao trabalho desempenhado, dados os valores
multimilionários envolvidos. Não é o caso dos autos.
Recurso provido em parte apenas para reduzir o
percentual da condenação, devida em primeiro grau de
jurisdição, ao mínimo legal, observadas as faixas de
valor previstas no §3o do art. 85 do CPC. Verba
sucumbencial adotada como base majorada em razão
da sucumbência recursal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CAL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
inconformada com a respeitável sentença de fls. 710/713, que julgou
improcedente o pedido mediato, interpôs recurso de apelação, aduzindo, em
síntese, (i) a ausência de descumprimento do contrato por parte da autora, sendo
a rescisão dos contratos motivada pela reprovação das licitações pelo Tribunal de
Contas do Estado por causa estranha à apelante; (ii) a possibilidade, prevista em
contrato, de prorrogação do prazo fixado para transmissão da propriedade do
terreno para a CDHU, como ocorreu no caso presente; (iii) a comunicação à CDHU
de que o imóvel estava em ordem para transmissão, sem que tenha havido
qualquer resposta até o momento em que a apelante foi comunicada da rescisão
contratual pela Administração; (iv) o direito ao ressarcimento por prejuízos
decorrentes da rescisão do contrato, incluindo os lucros cessantes; (v)
subsidiariamente, o excesso de condenação a título de honorários advocatícios.
Em sede de contrarrazões (fls. 744/754), a CDHU alega a
deserção do recurso.
É o relatório.
A autora sagrou-se vencedora em licitação deflagrada pela
CDHU para a construção de edifício residencial em regime de empreitada
integral. Diante do modelo de contratação, a CDHU pretendia que as licitantes
transmitissem para o ente público a propriedade de terreno (de características

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estabelecidas no Anexo C.8 do Edital fls. 76 e ss.) no qual viriam a ser
construídas as unidades habitacionais.
A autora alega que, a despeito da celebração dos
contratos, cerca de dois anos após a regularização das condições para início dos
serviços, a CDHU notificou a apelante informando-a acerca da rescisão das
avenças, imputando a ela, autora, a responsabilidade pelo fato.
A causa de pedir aduz que os contratos foram rescindidos
por terem sido reprovados pelo TCE, e que, não tendo concorrido para a rescisão,
faz jus à indenização a que se refere o art. 79, §2o, da Lei Federal no 8.666/93.
A CDHU impugna as alegações, e afirma que os contratos
foram rescindidos porque a autora não cumpriu com a obrigação de transmitir
para o ente público a propriedade do terreno em questão, o que dá ensejo à
rescisão motivada da avença.
A sentença julgou improcedente o pedido, considerando,
para tanto, que efetivamente a autora não cumpriu a obrigação contratual de
transmitir o terreno para a CDHU no prazo assinalado, o que qualifica motivo
idôneo para a rescisão.
Apela a autora, alegando que providenciou todo o
necessário para a transmissão do imóvel para a ré, o que somente não ocorreu
por inércia do ente público, até que, dois anos depois, sobreveio a notificação
informando a rescisão da avença.
A pretensão da parte é, como se vê, ser indenizada por
danos materiais decorrentes da rescisão, incluindo os lucros cessantes, ainda que
os serviços não tenham sido executados.
A questão se resolve à luz do regime jurídico-
administrativo, e seus reflexos para o âmbito dos contratos celebrados pelo Poder
Público. A doutrina se debruça com bastante atenção sobre o tema porque os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratos firmados pelo Poder Público, é evidente, não estão inteiramente
sujeitos ao regime jurídico de Direito Privado.
A começar pelo fato de que o particular simplesmente
adere a um contrato estipulado de modo unilateral pelo Estado - contrato esse
cuja minuta deve acompanhar o Edital, e que pode ser objeto de impugnação,
para adstrição à legalidade e ao interesse público, nunca por mera liberalidade
das partes contratantes e chegando à constatação de que a lei confere poderes
exorbitantes para a Administração exercer em face do administrado (v.g.,
exigência de garantia, possibilidade de alteração unilateral, rescisão unilateral,
fiscalização, aplicação de penalidades, anulação, etc.), há claros sinais de que o
contratado fica em posição de inferioridade em relação ao contratante.
Todavia, a doutrina também esclarece que essa mesma
posição desprivilegiada é apenas aparente, porque equilibrada pelas garantias
conferidas pela lei para o contratante. Nesse sentido:
“A contrapartida dos poderes da Administração é uma proteção
excepcionalmente grande em proveito do particular, de modo
que a desigualdade dantes encarecida equilibra-se com o
resguardo do objetivo de lucro buscado pelo contratante
privado. (...) No mesmo sentido, é o comento de Bénoît
advertindo contra o equívoco de se supor que as prerrogativas
da Administração implicam inculcar ao contraente particular
uma posição desfavorável em relação aos contratos privados.
Faz notar que, bem ao contrário, sob o ângulo das garantias
de ordem financeira pode resultar o oposto” (Celso Antonio
Bandeira de Mello, 'Curso de Direito Administrativo', 29a ed.,
São Paulo: Malheiros, p. 635).
Como se vê, a proteção financeira para o particular é a
tônica que se contrapõe às cláusulas exorbitantes conferidas à Administração no
âmbito dos contratos. Aquele mesmo doutrinador esclarece mui apropriadamente
que Francis-Paul Bénoît, também citado, assevera que, prevalecessem apenas as
prerrogativas da Administração sem nenhuma contrapartida, o Estado não
encontraria quem com ele concordasse contratar (idem, ibidem, p. 634).
A premissa é relevante porque eventual demonstração de
que os contratos ora em apreço foram rescindidos sem culpa da apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
determinaria, nessa hipótese, o direito à indenização perseguida.
Nesse quadro, cumpre destacar que as partes são
concordes quanto ao fato de que o terreno onde seriam construídas as unidades
habitacionais é oriundo de três matriculas distintas, o que, por si, não violava as
disposições editalícias, sendo em verdade expressamente admitido pelos critérios
de aceitação dos terrenos (Anexo C), no item C.8.1.n4.
A autora adotou providências para viabilizar a unificação
das matrículas e, nessas diligências, se deparou com dificuldades de ordem
burocrática junto à Prefeitura do Município de São Paulo. Essa circunstância
atrasou a formalização da transmissão do bem, sendo igualmente inequívoco que
o terreno não foi alienado à CDHU no prazo contratual de 10 dias.
É de se notar, contudo, que o Edital prescrevia a
possibilidade de que o prazo em questão fosse dilatado (fls. 69), como se vê:
B.10.1. A licitante vencedora, como condição para emissão da
OIS, no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis da assinatura do
contrato, deverá transferir o terreno à CDHU, através de
Escritura
de
Compra
e
Venda,
conforme
Anexo
C.12,
devidamente registrada, obedecendo ao estabelecido no Anexo
C.8, subitem C.8.3.
B.10.2. A CDHU poderá dilatar, a seu critério, o prazo
estabelecido
acima,
se
houver
motivos
relevantes
que
comprovadamente independam da ação da licitante vencedora.
Os entraves para regularização do imóvel eram de
conhecimento da CDHU, que, em primeiro momento, solicitou esclarecimentos à
proponente, ora apelante, quanto às características do imóvel (fls. 129/130) e,
posteriormente, foi informada quanto à tramitação do procedimento junto á
Prefeitura (fls. 176/177).
Ao que se depreende dos autos, as dificuldades estavam
relacionadas à existência de uma servidão de passagem não averbada, mas que
não poderia ser desfeita. Daí a necessidade de desmembrar o terreno gravado.
Todavia, por não possuírem personalidade jurídica, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condomínios não podem adquirir imóveis senão nas hipóteses previstas da Lei
Federal no 4.591/64, o que efetivamente impedia que a parcela do terreno
gravada com a servidão fosse desmembrada e transmitida ao Condomínio
dominante (chamado Villa di Firenze).
O comunicado enviado pela apelante à CDHU noticiando a
regularização da matrícula, com unificação e retificação da área, reconhece a
pendência, fazendo constar Acórdão desta Corte, oriundo de procedimento de
dúvida suscitado pelo Condomínio dominante, e afirmando que eventual
impossibilidade de transmissão do imóvel ao eludido ente despersonalizado
poderia ser compensada mediante doação da área para a CDHU, para construção
de parque de diversões ou ampliando o número de vagas de estacionamento.
Além de insistir que o prazo de dez dias, estabelecido no
edital, para outorga da escritura não foi observado, a CDHU alega também que o
recebimento do terreno lhe seria juridicamente impossível porque demandaria a
unificação da área do futuro empreendimento serviente a ser edificado pela
autora com a do ente dominante, mantendo toda a grande área em regime de
condomínio.
Em réplica, a autora não impugnou de modo satisfatório
essa alegação.
De todo modo, o que se depreende dos autos é que ou se
procedia à unificação total das áreas, mantendo a CDHU como condômina dos
residentes do Condomínio Villa di Firenze, ou se entregava ao ente público o
terreno gravado com a servidão de passagem.
Cumpre destacar que simples verificação da situação atual
da área, pelas fotografias de satélite disponíveis a todos pelo Google Maps,
permite constatar que a servidão continua
Trata-se, como se vê, de situação jurídica não
contemplada pelo edital, que, embora admitisse a oferta de terrenos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pendencias administrativas ou judiciais, pretendia que elas pudessem ser
solucionadas a tempo.
Por tudo o que se vê, a CDHU nada fez, de concreto, para
embaraçar ou inviabilizar, ilicitamente, a transmissão do terreno.
Não tendo a autora se desincumbido dessa obrigação
contratual, que tem papel central no complexos de direitos e obrigações
mutuamente assumidos pelas partes, não há falar em indenização pelos lucros
cessantes.
O caso era mesmo de improcedência do pedido.
A apelante impugna, subsidiariamente, o valor arbitrado a
título de honorários advocatícios, pretendendo sejam fixados segundo critérios de
equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
A sentença cominou a verba em 10% sobre o valor da
causa, esta fixada em R$ 709.800,00 (fls. 216).
A questão relativa aos honorários advocatícios se resolve à
luz do que estabelece o art. 85 do CPC, que, na parte relevante para o presente
caso, tem a seguinte redação:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais: (...)
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
Logo se vê, da literalidade do texto normativo, que o
arbitramento por equidade efetivamente só deve ocorrer nos casos em que seja
“inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo”.
Nas demais situações, a fixação de honorários quando for
parte a Fazenda Pública se opera na forma dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo 85,
com a fixação de honorários em percentual do proveito econômico, observados os
critérios legais.
Registro, todavia, a existência de precedentes desta
Corte, inclusive de minha relatoria, admitindo a fixação por equidade nas
situações em que, excepcionalmente, o arbitramento em percentual sobre o
proveito econômico qualifique remuneração, porque exorbitante, inequívoca e
manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
demandado do advogado.
Trata-se de entendimento que atua como instrumento de
proteção contra o enriquecimento ilícito, na esteira do que preconiza o art. 8o do
CPC. Nesse sentido:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Extinção do processo com resolução de
mérito. Prescrição intercorrente. (...) VERBA HONORÁRIA. Valor
fixado com observância dos percentuais mínimos estabelecidos
pelo §3o do art. 85. Condenação que alcança R$ 289.126,56. O
advogado foi constituído nos autos apenas na oportunidade em
que atravessou única petição para postular a extinção do
processo em razão da prescrição intercorrente, sem que
houvesse qualquer resistência da Fazenda. Quadro de manifesta
desproporcionalidade entre o valor da condenação e a finalidade
a que ela se destina porquanto os honorários sucumbenciais se
prestam para remuneração do profissional que defende os
interesses da parte em juízo. O estabelecimento dos critérios
objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa segundo a
qual o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é
proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis"
considera a natureza jurídica atribuída para os honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advogado como remuneração da atividade do profissional.
Excepcionalidade da situação concreta, em que o advogado
não desenvolve seu ofício para assegurar o conteúdo mínimo da
reação do devedor e, com isso, formular peça de reação diante
de todos os elementos e atributos do título executivo. Não se
verifica a defesa dos interesses do executado desde o início do
processo, tampouco qualquer defesa para combater o método
empregado para identificar a responsabilidade patrimonial do
executado. Resumidamente, após longo período sem que
houvesse impulso da Fazenda para promover a marcha
processual, a parte, por seu advogado ingressou nos autos
quando já estava consumada a prescrição, noticiando-a e
alegando a exceção substancial. Não houve o efetivo exercício
profissional para buscar viabilizar a reação do devedor com
todos os contornos de defesa assegurados em sede de execução,
tampouco houve necessidade de aplicação de capacidade técnica
para combater a tese jurídica introduzida pela causa de pedir.
Preponderância, diante da excepcionalidade da situação, do
princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem
causa. Observância da proporcionalidade e da razoabilidade na
aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do
Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios
albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para
informar a processualística civil, inibem o desvirtuamento no
emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que
seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da
necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do
advogado. Verba reduzida para R$ 20.000,00. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
no
013315-14.2002.8.26.0071,
minha
relatoria,
originado
da
Comarca de Bauru, 9a Câmara de Direito Público, j.
12.12.2016).
Como se vê, a aplicação do critério de equidade para
arbitramento de honorários nos casos em que há excesso, e não insuficiência,
está reservada para situações anormais, nas quais a aplicação da letra fria da lei
claramente contraria a própria finalidade da norma.
A necessária situação excepcional não se verifica no
presente caso porque, como visto, considerado o valor atribuído à causa, decerto
não se cogita que a condenação possa alcançar quantia multimilionária.
De todo modo, a fixação da verba no percentual mínimo
estabelecido pela lei, considerando as faixas de incidência (§§ 3o e 5o) se mostra
suficiente para remuneração dos profissionais que defenderam os interesses da
CDHU nos autos, mesmo considerando o prolongamento do processo e a complexa
instrução probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso, portanto, deve ser provido em pequena parte,
apenas para reduzir os honorários devidos em primeiro grau de jurisdição ao
mínimo legal, na forma da fundamentação.
Não obstante, em razão da sucumbência recursal (art. 85,
§11), a verba deve ser majorada, sendo finalmente fixada em 10% sobre o valor
referente à faixa do inciso I do §3o, e 9% sobre o que houver de ser computado na
faixa do inciso II do mesmo parágrafo.
Em vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator